Tribunal: CARF
Processo: 12448.902369/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902369/2013-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.236 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO FORMADO COM ESTIMATIVAS
COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS
Recorrente
EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUIMICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência a fim de sobrestar os presentes autos na Unidade de Origem até que os
PER/DCOMPS no 42262.54285.270112.1.3.02.9853 e 27589.59063.270112.1.3.03-500 sejam
definitivamente avaliados e processados, em face da íntima relação de prejudicialidade entre o
resultado da análise dos mesmos e o presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 4a Turma da DRJ/REC na sessão de 14 de abril de 2014 que não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902369/2013-10
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902369/2013-10

reconheceu o direito creditório pleiteado na declaração de compensação objeto deste processo
administrativo fiscal.
Por bem descrever a contenda, adoto, na integralidade, o relatório da decisão
recorrida e que complementarei com os desdobramentos ocorridos.
O contribuinte EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUIMICOS S A, CNPJ/MF no
33.346.586/0001-08, já qualificado neste processo, apresentou o PER/DCOMP no
03847.00097.270712.1.3.02-8409, transmitido em 27/07/2012, com um pedido de
reconhecimento de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2011, no valor original de
crédito de R$ 60.890,53, sendo utilizado neste pedido o importe de original de R$
60.890,53, para compensar com débitos de IRPJ do 2o trimestre de 2012 (Demais PJ
obrigadas ao lucro real/Balanço Trimestral).
Considerando divergências entre o PER/DCOMP citado e a DIPJ respectiva, foi
intimado, em 21/12/2012, nos termos que seguem (fl. 2):
Não foi apurado saldo negativo na DIPJ e sim imposto a pagar. A soma das parcelas de
crédito demonstradas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: 4o trimestre 2011 - 01/10/2011 a 31/12/2011
DIPJ: Imposto a pagar R$ 62.665,54
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 60.890,53
Demonstrativo crédito DIPJ: R$ 78.041,56 (Somatório dos valores da FICHA 12A,
LINHAS 13 A 19)
Demonstrativo crédito PER/DCOMP: R$ 78.041,56 (Somatório das informações das
fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte,
Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas
parceladas e Demais estimativas compensadas)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se for o caso,
corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição.
Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do
período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Arts. 65 e 76 a 81 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Não há informação nos autos que indique o cumprimento da intimação acima, por parte
do contribuinte.
Em despacho decisório de 04/04/2013 (rastreamento no 048858036), a autoridade
competente da DRF CAMACARI não homologou a compensação, com a
fundamentação que segue:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902369/2013-10

correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 60.890,53
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 62.665,54
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Notificado da decisão acima em 23/04/2013, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 23/05/2013, alegando, preliminarmente, que o Despacho Decisório
acima não fundamentou o motivo da não homologação da compensação declarado no
PER/DCOMP em destaque, o que impossibilitou o pleno exercício do direito de defesa
do manifestante, implicando na nulidade da Decisão. No mérito, alegou que sofreu
retenção de IR referente a rendimentos de aplicações financeiras e autarquias, no valor
de R$ 78.041,56, comprovada com os informes de rendimentos das fontes pagadoras,
devendo ser homologada as compensações.
É o relatório.
Analisando os argumentos da Recorrente, o julgador a quo decidiu ser a
impugnação improcedente.
Rejeitou o pedido de nulidade sob o fundamento de que o Despacho Decisório
expôs claramente o motivo do indeferimento do pleito do contribuinte, apontando, que conforme
as informações prestadas, constatou-se que não foi apurado saldo negativo no período informado
no PER/DCOMP, mas sim, imposto a pagar. Observa que o contribuinte havia sido intimado
dessa inconsistência antes do Despacho Decisório, mas quedou-se inerte.
Acrescenta ainda que, no mérito, o impugnante busca-se se socorrer de um saldo
negativo de IRPJ, no 4o trimestre de 2011, no importe de R$ 78.041,56, formado a partir de
imposto retido na fonte. Mas, ao analisar a Ficha 12A da DIPJ-AC2011, do 4o trimestre de 2011,
na qual deveria estar espelhado o saldo negativo de IRPJ, constatou que o contribuinte utilizou
este montante como antecipação do imposto de renda do 4o trimestre de 2011, reduzindo o
imposto de renda a pagar, conforme disposto no despacho decisório.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando que:
A fiscalização e a turma julgadora deixou de observar que, apesar da DIPJ
informar que o imposto a pagar seria de R$ 62.665,54, houve o adimplemento de IRPJ no
período no valor de R$ 123.556.07, mediante compensação de estimativas, conforme se
depreende da DCTF e PER/DCOMPs, acostados aos autos.
Aduz que o desencontro de informações ocorreu porque não há, na DIPJ, um
campo específico para indicar a compensação realizada e que o saldo negativo que se visou a
compensar foi resultado do seguinte cálculo:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902369/2013-10

Pugna pela aplicação do Princípio da Verdade Material para que este Conselho
observe conjuntamente as informações apresentadas na DIPJ, DCTFs e PER/DCOMPs para
confirmar o saldo negativo de R$ 60.890,53, o qual entende ser suficiente para a homologação
da compensação intentada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
Como relatado, o presente processo trata de não homologação de compensação de
débitos de IRPJ do 2o trimestre de 2012 com saldo negativo de IRPJ referente ao 4o trimestre de
2011, no valor original de R$ 60.890,53, o qual não foi reconhecido por divergências nas
informações prestadas na DIPJ do ano-calendário de 2011.
Após uma simples análise das informações apresentadas na DIPJ do período, o
julgador a quo observou que não havia saldo negativo de IRPJ a compensar, mas sim, saldo a
pagar:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902369/2013-10

A Recorrente, por sua vez, alega que, não informou na DIPJ o valor de R$
123.556,07 referente às antecipações de IRPJ e CSLL a título de estimativas compensadas e
anexa as DCTFs do período, bem como as PER/DCOMPs, que ainda não foram definitivamente
homologadas.
É de se reconhecer o erro cometido pela Recorrente ao não preencher
devidamente a DIPJ do ano-calendário de 2011, informando os valores que formariam o saldo
negativo, no campo 18: “(-) Imp. De Renda Pago por Estimativa”. No entanto, tal erro não deve
ser capaz de afastar o seu direito de compensar débitos com créditos, desde que que sejam
líquidos e certos.
Cabe destacar a possibilidade de formação de saldo negativo com estimativas
compensadas, mesmo que ainda não homologadas, a teor do art. 74 da lei 9.430/1996, na redação
dada pela lei no 10.637/2002, o qual estabelece em seu parágrafo 2o que a compensação extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902369/2013-10

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
Sobre este assunto, a própria Receita Federal se pronunciou por meio da Solução
de Consulta Cosit no 18, de 2006, que expressamente orienta "na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ."
A jurisprudência desta casa, também já se debruçou sobre o assunto, decidindo
recentemente pela procedência de crédito de saldo negativo formado a partir de estimativas
compensadas, como podemos verificar pelo acórdão n. 9101003.891 julgado em 08/11/2018 e
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do
débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução
do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
A decisão da Corte Superior explica a razão para o consenso dos entendimentos
deste Conselho e também da Receita Federal: Se a estimativa compensada não puder compor o
saldo negativo pleiteado, o crédito utilizado nesta compensação será reduzido e a Recorrente terá
então um débito a pagar. Ao mesmo tempo, em outro processo administrativo, caso a
compensação da estimativa não seja homologada, a Recorrente terá que efetuar o seu pagamento,
com os devidos acréscimos legais, ao mesmo tempo em que seria obrigada também, a pagar os
débitos liquidados através do aproveitamento do saldo negativo do período. Haveria nesta
hipótese, portanto, uma duplicidade na cobrança, o que não se pode admitir.
No caso, a Recorrente informa que as compensações das estimativas informadas
na DCTF estão ainda em análise:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902369/2013-10

Assim, entendo não ser possível indeferir, de plano, a reinvindicação da
Recorrente, vez que é de se reconhecer a possibilidade de formação de saldo negativo a partir de
estimativas compensadas e ainda não definitivamente homologadas.
Todavia, também é necessário observar que, apenas com as informações
constantes dos autos não é possível a esta Conselheira deferir o pedido da Recorrente, sem que
seja analisada a liquidez e certeza deste crédito.
Ressalta-se que, em decorrência dos Princípios da Verdade Material e do
Formalismo Moderado, que orientam os processos administrativos o julgador deve, no exercício
de suas atividades, não se restringir às alegações e fatos trazidos ao processo para investigar o
que de fato ocorreu, mas determinar a produção de provas que entenda necessárias à formação de
sua convicção.
Esse entendimento tem sido corroborado por julgamento recentes proferidos pela
Câmara Superior deste CARF, conforme se verifica pela ementa do Acórdão n. 9101.003.953,
proferido em 06/12/18, in verbis:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902369/2013-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do
Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
Esse motivo, por si só, já demandaria, na opinião desta conselheira, a conversão
do processo em diligência para aferir a exatidão do crédito alegado a partir dos elementos de
prova trazidos pela Recorrente cotejando-as com as demais informações constantes na base da
Receita Federal.
No entanto, penso ainda ser necessário, sobrestar o presente julgamento até que as
PER/DCOMPS de n. 42262.54285.270112.1.3.02.9853 e 27589.59063.270112.1.3.03-500 sejam
definitivamente avaliadas e processadas, vez que há uma relação de prejudicialidade entre o
resultado desta análise e o processo ora julgado.
Ante o exposto, voto no sentido de sobrestar os autos na Unidade de Origem até o
encerramento do processamento das estimativas compensadas, para posterior retorno a esse
Colegiado para apreciação das demais questões daí decorrentes.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital